Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-37.2020.8.11.0101
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000301-37.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SEBASTIAO PEREIRA CARPES - CPF: 097.903.579-15 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – FUNDAMENTO DA SENTENÇA NÃO ATACADO - VIOLAÇAO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1016, II, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Não basta a manifestação inconformidade para conhecimento do recurso de apelação, deve-se combater a integralidade dos fundamentos do ato judicial.

2. Peça vestibular que fere o art. 1016, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Recurso de Apelação Cível interposta por SEBASTIAO PEREIRA CARPES, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Reparação de Danos materiais e Danos Morais, nº 1000301-37.2020.8.11.0101 da Única da Comarca de Claudia-MT, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

Na origem, tratar-se de Ação de Declaratória de inexistência de empréstimo consignado em folha de pagamento.

Consta nos autos que o Juiz de piso suspeitou da existência de fraude processual perpetrada pelo patrono da parte autora/recorrente junto aos dez processos propostos pelo senhor SEBASTIÃO PEREIRA CARPES (autora/recorrente).

Dessa forma, determinou a realização de auto de constatação, sendo surpreendido com a informação de que não contratou o advogado que patrocina a presente ação:

“Em cumprimento ao respeitável Mandado expedido nos autos, dirigi-me ao endereço do requerente, onde procedi à constatação. No imóvel encontrei o requerente senhor SEBASTIÃO PEREIRA CARPES e depois de indagado o mesmo informou ser residente e domiciliado no endereço informado a mais de trinta anos, e ainda afirmou não contratado advogado para ingressar com a referida ação”

Após analise dos autos, o Juiz de piso extinguiu a ação sem a resolução do mérito, nos seguintes termos:

'Desta forma, JULGO EXTINTO o presente processo, o que o faço sem resolução de mérito, com base no art. 485, IV e VI, CPC.

Oficie-se à OAB e ao Ministério Público Estadual, encaminhando-se cópia desta sentença e dos documentos anexos.

Encaminhe-se cópia da sentença e dos documentos anexos ao NUMOPEDE.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, este último em 10% do valor da causa, observando que é beneficiária da justiça gratuita.'

Inconformado com a sentença, a parte autora apresentou recurso de apelação, aduzindo que; (i) Cumpre observar que toda a atividade desenvolvida por este Causídicos em prol de seus clientes tem se pautado na mais lídima postura profissional; (ii) que a quantidade de ações que um único Advogado possuí, não é fundamento jurídico para se indeferir petições iniciais de aposentados, induzindo ao rótulo de “DEMANDAS PREDATÓRIAS; (iii) existência da violação do principio da primazia da decisão de mérito; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Tendo em vista a ausência de triangularização processual, não houve apresentação de contrarrazões.

Relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, tratar-se de Recurso de Apelação Cível interposta por SEBASTIAO PEREIRA CARPES, contra a sentença proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Reparação de Danos materiais e Danos Morais, nº 1000301-37.2020.8.11.0101 da Única da Comarca de Claudia-MT, proposta pela ora apelante, em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão objurgada.

Entendo que a utilização do artigo 932, III do CPC, com vistas ao enfrentamento do mérito recursal, bem como com o intuito de prestigiar as decisões desta Corte, é forma largamente utilizada pelos Tribunais de Justiça.

Ressalta-se que se mostra clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Pois bem.

Tenho que o presente recurso não deve ser conhecido, em razão da ausência de um dos requisitos do art. 1.010, do CPC, que assim dispõe:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juiz, conterá:

I – os nomes e a qualificação das partes;

II - os fundamentos de fato e de direito.

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Verifica-se, pois, que um dos requisitos, inserto no inciso III, é que os apelantes ataquem precisamente os fundamentos da decisão recorrida.

Tal requisito está fundamentado no Princípio da Dialeticidade, o qual visa, em primeiro lugar, estabelecer os limites do pedido dos recorrentes, o que permite ao tribunal entender onde está o eventual erro da decisão atacada. Em segundo, viabiliza o devido contraditório.

Veja que o juízo de origem, suspeitando da existência de fraude processual perpetrada pelo patrono da parte autora/recorrente, determinou a realização de auto de constatação, sendo surpreendido com a informação de que não contratou o advogado que patrocina a presente ação:

“Em cumprimento ao respeitável Mandado expedido nos autos, dirigi-me ao endereço do requerente, onde procedi à constatação. No imóvel encontrei o requerente senhor SEBASTIÃO PEREIRA CARPES e depois de indagado o mesmo informou ser residente e domiciliado no endereço informado a mais de trinta anos, e ainda afirmou não contratado advogado para ingressar com a referida ação”

Nesse sentido, esclareço que os argumentos da sentença não foram combatidos no Recurso de Apelação, já que foi esta foi fundada na inexistência de contratação do advogado.

Assim, tendo em vista que a matéria recursal não questiona a sentença, entendo que o presente recurso não possui dialeticidade.

Friso, que não se trata aqui de mero formalismo ou de tentativa de obstar a incursão na matéria trazida ao segundo grau, mas negativa de conhecimento de um Recurso onde à parte peticionante não se desincumbiu do ônus que lhe incumbia, elucidar a própria questão fática.

Aliás, consoante o brocardo ‘mihi factum, dabo tibi ius’, ao juiz cabe à análise da controvérsia decidindo os fatos consoantes à legislação e fundamentos jurídicos que entendem adequados e não o contrário, ou seja, investigar a matéria fática para encontra onde repousa o alegado direito.

Lembre-se que o art. 1016, II, do CPC obriga a parte exponha os fundamentos de direito e de fato, demonstrando os motivos de desacerto da decisão recorrida a fim de preservação dos princípios inerentes à jurisdição, especialmente sob o prisma do interesse processual e limites da futura prestação jurisdicional do colegiado.

Propositalmente ou não, o Recurso não atendeu a esse requisito quando do protocolo da peça vestibular, colocando-se a desenvolver teses sem imputa-las aos fatos que hipoteticamente invalidam a decisão do magistrado de piso, restando caracterizada a violação do princípio da dialeticidade, assim definido por NELSON NERY JUNIOR:

“A doutrina costuma mencionar a existência de um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se.” (Teoria Geral dos Recursos. 6 ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2004, p. 176/178)

Nesse sentido encontra-se o posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, destacando a violação do princípio da dialeticidade em condutas similares a do agravante:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA, DA LAVRA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE, NÃO CONHECENDO DO RECLAMO, ANTE A VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INSURGÊNCIA DO RÉU. 1. Razões do agravo regimental que não impugnaram especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada. Em razão do princípio da dialeticidade e, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 1º, do NCPC e à Súmula 182/STJ, deve o agravante demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do reclamo. 2. Agravo regimental não conhecido.” (AgRg no AREsp 827.832/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 04/10/2016).

Ainda,

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS A VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO QUE DEIXA DE IMPUGNAR, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. RECURSO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. MANUTENÇÃO DA MULTA IMPOSTA EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o Enunciado Administrativo nº 3 do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo CPC". 2. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, a todos os fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Desse modo, no presente caso, resta caracterizada a inobservância ao disposto no art. 1.021, §1º, do CPC e a incidência da Súmula 182 do STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no AgRg no AREsp 715.284/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 09/08/2016)

Portanto, a falta de impugnação específica revela o descumprimento da exigência do inciso II do art. 1.010 do CPC, não merece conhecimento o presente recurso.

Além disso, registra-se que o parágrafo único do art. 932 do CPC tem aplicabilidade para a correção de equívocos meramente formais, não abrindo espaço para emenda das razões recursais nitidamente padronizadas, repetidas sem cuidado com a causa em si.

Com esses fundamentos, de forma monocrática e amparado pelo art. 932, III do CPC NÃO CONHEÇO do recurso de apelação e mantenho na íntegra a r. sentença, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022